Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel pelo locatário.
2. Por força de expressa disposição legal (art. 59, § 1o e VII da Lei n. 8.245/91), desde que previamente prestada caução pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar de desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado no término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. 2.1. No caso, além de observado o prazo para o ajuizamento da ação, foi prestada caução equivalente a três meses de aluguel.
3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3.2. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, apta a concessão da gratuidade de justiça.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.